Tribunal: STF
Processo: HC 214023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonas Maiolo Júnior, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 725.851/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 640 dias-multa, além de 1 ano de detenção, como incurso nos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    A impetrante alega, em síntese, inobservância do contraditório e da ampla defesa, no procedimento que implicou a decisão de mérito. Nesse sentido, destaca:



    “a sentença proferida pelo juiz de primeira instância é nula por conta da ausência da reabertura da instrução processual para que o paciente tivesse a oportunidade de identificar a testemunha referida em audiência de instrução e julgamento”. 



    Afirma que alegada nulidade já fora reconhecida em anterior impetração perante o Tribunal local, no entanto, ao ser comunicado da decisão, o magistrado de primeira instância entendeu prejudicada a questão, dizendo a impetrante que 



    “não houve a perda do objeto da decisão proferida no Habeas Corpus com a superveniência de sentença condenatória em prejuízo do paciente, tendo em vista que o Tribunal “a quo” reconheceu que a postura do juiz de primeira instância feriu de morte o art. 402 do Código de Processo Penal e o princípio da ampla defesa”. 



    Afirma que, reconhecida a nulidade, há de ser revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se cautelares alternativas.



    Requer-se:



    a) liminarmente, “seja declarada a ilegalidade de sua prisão preventiva, relaxando-se a sua custódia cautelar, mesmo que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; “



    b) no mérito, “seja declarada a nulidade da decisão proferida audiência de instrução e julgamento, a qual negou ao paciente o direito de identificar testemunha para ser ouvida em juízo, bem como da sentença condenatória proferida contra ele, reabrindo-se, consequentemente, a instrução processual, a fim de que o paciente tenha a oportunidade de identificar a testemunha em questão”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo o teor da ementa da decisão questionada:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA EM ARROLAR TESTEMUNHA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 



    2. Agravo regimental improvido.”



    A decisão monocrática do Relator no STJ, no ponto objeto desta impetração, consignou que 



    “o argumento de que a sentença seria nula em razão da não oitiva de testemunha indicada pela defesa não foi analisado pela Corte estadual neste momento. No caso, em um primeiro momento, o Tribunal a quo havia concedido a ordem no mandamus ali impetrado para determinar que o Juízo singular arrolasse a determinada testemunha. No entanto, entre a concessão da ordem e o seu comunicado ao Juízo singular, houve a superveniência do édito condenatório. Assim, com a interposição de recurso de apelação, tal ponto foi considerado prejudicado pelo próprio Tribunal estadual (fls. 14/15), razão pela qual é conveniente aguardar o julgamento daquele recurso, sob pena de indevida supressão de instância.”



    Os julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça não evidenciam ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontram-se suficientemente motivados, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, como se vê, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte das instâncias ordinárias. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente